Tribunal: TJSP
Processo: 0002506-86.2013.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que
é interessado QUERINO PONTES e Embargante JOAQUIM JOSÉ CARDOSO, é
embargado COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
2
Voto número 47.781
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
0002506-86.2013.8.26.0294/50000
Proc. no 0002506-86/13
1a Vara Judicial

Jacupiranga
Embargante: JOAQUIM JOSÉ CARDOSO
Embargada: 13a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- Joaquim José Cardoso, qualificado nos autos, pelo
Defensor dativo Pedro Henrique Martinelli de Freitas, interpôs
embargos de declaração em relação ao v. Acórdão de fls.
315-316/322, que manteve a sua condenação no crime de furto
qualificado e suas penas aplicadas. Ocorre que há clara
omissão e contradição entre as provas apresentadas em
Juízo, eis que não foram analisadas as contradições entre os
depoimentos das testemunhas Marta Monica Modesto e
Floripes Costa Junior. Busca, com o recurso ora interposto, a
guisa de prequestionamento, que aquele ponto omisso e
contraditório seja analisado e declarado de modo correto.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados;
não tem razão O Ilustre Defensor do embargante naquilo que
pleiteia.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
3
quando haja em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, segundo o comando
expresso contido no artigo 619 do Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo
grau não sofre de nenhuma mácula, pois ali ficou assentado,
claramente, que a responsabilidade do acusado ressumbrou
de um quadro probatório seguro e indene à dúvida.
A vítima Marta Monica Modesto, ouvida tanto na fase
policial, como em Juízo, afirmou ter sido subtraídos diversos
objetos de sua casa e ficou sabendo por “Junior”, conhecido
seu, que o furto foi realizado por dois indivíduos, conhecidos
por “Joaquim” e “Pica pau”, que levaram os objetos em um
veículo Fiat/Elba (cf. fls. 02, 112 e 215-este último em
audiovisual).
A testemunha Floripes Costa Júnior ouvida, tanto na
fase policial, como em Juízo, afirmou que dias antes do crime,
participou de um almoço na casa da vítima, onde, também,
estavam os réus, ocasião em que o acusado Joaquim José
Cardoso comentou com ela que tinha a intenção de entrar na
casa da ofendida e furtar alguns objetos e o chamou para
participar, mas se recusou. Confirmou ter telefonado para o
réu Joaquim José Cardoso, após o furto, que confirmou ter
furtado a residência em companhia do corréu, vulgo “Pica
Pau”, quando se utilizaram de um veículo Fiat/Elba, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
4
propriedade de uma pessoa conhecida como “Valmir”, para
transportar os objetos (cf. fls. 11 e 247-este último em
audiovisual). Destaca-se que não se entrevê em suas
declarações e as da vítima nenhuma intenção de envolver ou
acusar, leviana e injustamente, os oras recorrentes.
A questão foi analisada e decidida, não cabendo novo
exame a respeito da matéria, repita-se. Ademais, no extinto
TACRIMSP ficou assentado que “são admissíveis embargos
de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver
obscuridade, omissão, contradição ou ambigüidade, de modo
que se tornam incabíveis quando visarem reexame cognitivo
do meritum causae” (grifo nosso) (in RJDTACRIMSP 9/161).
E entendimento idêntico é o do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, como se vê em dois arestos dali provenientes de
recentes decisões:- “...2- A pretensão de reexame da matéria
que se constitui em objeto do decisum, à luz de argumentos
alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, na
busca de decisão infringente, é estranha ao âmbito de
cabimento dos embargos declaratórios, definido no artigo 619
do Código de Processo Penal. 3- Embargos rejeitados” (grifos
nosso) (STJ, EDHC no 18199/SP, 6a Turma, Rel. o Min.
HAMILTON CARVALHIDO, j. em 16.05.2006, publ. no DJ de
14.08.2006, pág. 332); e, mais ainda:- “Não pode ser recebido
recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
5
(STJ, EDHC no 49954/GO, 3a Turma, Rel. o Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, j. em 01.06.2006, publ. no DJ de
19.06.2006, pág. 131).
Outrossim, é sabido e ressabido que não se pode
conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Basta uma leitura na peça inicial dos presentes embargos para
se entender que esse é o desejo da embargante, data maxima
venia. E isso vem explicitado em iterativa e segura
jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse
passo: “Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida, não
há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os
embargos de declaração não constituem meio processual
cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados” (STF, Emb. Decl. em Ação
Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rel. a Min. ELLEN
GRACIE, j. em 24.06.2004, publ. no DJ de 20.08.2004, pág. 37).
No mesmo sentido: STF, Emb. Decl. em Agr. Regim. no Agr. de
Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. o Min. GILMAR
MENDES, j. em 03.08.2004, publ. no DJ de 27.08.2004, pág. 79;
e STJ, AEAGMC no 1243/SP emb. de decl. , 1a Seção, Rel. o
Min. PAULO MEDINA, j. em 11.12.2001, publ. no DJ de
17.03.2003, pág. 168.
E outros Tribunais de Justiça assim também têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
6
decidido: “Embargos de declaração - Vícios de omissão e
contradição - Inexistência - Pretendida rediscussão da causa -
Efeitos infringentes - Impossibilidade - Recurso rejeitado. 1 -
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos,
haja vista não se ressentir o acórdão embargado do vício
apontado, restando, desatendidos, portanto, os requisitos do
art. 535 do CPC. 2 - Os embargos de declaração são espécie
de recurso de rígidos contornos processuais, não sendo
suscetíveis de acolhida quando, a pretexto de esclarecer
inexistente situação de omissão, são opostos com o nítido
objetivo de infringir o julgado e, dessa forma, obter um
indevido reexame da causa. 3 - Recurso rejeitado” (grifo
nosso) (TJDF, Agr. de Instrum. no 20030020049619AGI DF, 3a
Turma Cível, Rel. o Des. JERONYMO DE SOUZA, j. em
10.11.2003, publ. no DJ do DF de 10.12.2003, pág. 37). E nesse
mesmo sentido: TJES, Emb. Decl. em Ap. Cível no
004009000052, 2a Câm. Cível, Rel. o Des. ÁLVARO MANOEL
ROSINDO BOURGUIGNON, j. em 04.05.2004.
Por fim, a jurisprudência é iterativa no sentido do livre
convencimento do magistrado, desde que fundamentado e
baseado nas provas dos autos. E como assentado no Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decisão que bem
se amolda ao que ora se dispõe, “1) Os embargos
declaratórios têm a finalidade de aclarar a decisão obscura,
completar a omissa ou afastar contradição existente, bem
como para corrigir erro material. (...) 3) A emissão de juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
7
valor sobre perícias ou pareceres não enseja ausência de
fundamentação, não podendo ser considerada omissão a
divergência entre a planilha da contadoria judicial e o parecer
da procuradoria geral do distrito federal, porquanto o
magistrado não está obrigado a analisar a lide sob o enfoque
pretendido pelas partes. 4) A jurisprudência dos tribunais
superiores não vincula o julgador monocrático, porquanto o
juiz apreciará livremente as provas, servindo esta apenas
como fonte para formação de seu convencimento. 5) Não se
presta a via excepcional dos embargos de declaração a que a
parte
obtenha
reavaliação
dos
elementos
que
foram
considerados na formação do convencimento do órgão
julgador, a não ser em casos excepcionais” (grifamos) (TJDF,
Emb. Decl. no AGI no 20020020025166AGI DF, Ac. no 167183, 2a
Turma Cível, Rel. o Des. MARIO-ZAM BELMIRO, v.u., j. em
07.10.2002. publ. no D.J. do DF de 19.03.2003, pág: 68).
A questão foi analisada e decidida, não cabendo novo
exame a respeito da matéria, quanto menos sobre arguição
não aventada explicitamente no apelo. Ademais, neste Egrégio
Tribunal (extinto TACRIMSP) ficou assentado que “são
admissíveis embargos de declaração quando, em sentença ou
acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambigüidade, de modo que se tornam incabíveis quando
visarem reexame cognitivo do meritum causae” (grifo nosso)
(Emb. de Decl. no 615.863/8, da Colenda 11a Câm., Rel. o Ilustre
Juiz GONÇALVES NOGUEIRA, in RJDTACRIMSP 9/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002506-86.2013.8.26.0294/50000 -Voto no
8
Assim, a Colenda Câmara Julgadora, à unanimidade,
data venia, formou seu livre convencimento à luz do conjunto
probatório trazido aos autos. Não houve arbítrio no
julgamento, convém ressaltar.
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
contradição e omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR